Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (AGRAVADO), KARINE INES BERNA DE SOUZA - CPF: 028.054.779-01 (AGRAVADO), MARLENE NEUHAUS DE SOUZA - CPF: 559.086.401-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL. PÁ CARREGADEIRA UTILIZADA EM ATIVIDADE RURAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que deferiu o processamento da recuperação e reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis vinculados à atividade produtiva dos recuperandos, dentre eles pá carregadeira objeto de alienação fiduciária em favor do agravante.

O agravante sustenta que o equipamento possui destinação típica da construção civil, inexistindo comprovação concreta de sua utilização na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, razão pela qual requer o afastamento do reconhecimento de sua essencialidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pá carregadeira objeto de alienação fiduciária pode ser qualificada como bem de capital essencial à atividade empresarial dos recuperandos, de modo a justificar sua manutenção na posse da devedora durante o
stay

period
previsto na Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 impede, durante o
stay

period
, a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

A pá carregadeira enquadra-se como bem de capital corpóreo e não consumível, preenchendo os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para incidência da proteção legal conferida aos bens essenciais.

O laudo técnico elaborado pelo administrador judicial demonstrou, de forma individualizada e documentada, a utilização do equipamento nas operações logísticas da atividade rural, especialmente na movimentação de fertilizantes, corretivos de solo e insumos agrícolas, evidenciando sua relevância para a continuidade da atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos.

A constatação da essencialidade decorreu de análise técnica fundamentada, acompanhada de fotografias e descrição funcional do equipamento, inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

A preservação da posse do bem possui natureza temporária e limita-se ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sem importar em supressão definitiva do direito de propriedade ou da garantia fiduciária titularizada pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O bem objeto de alienação fiduciária pode permanecer na posse da recuperanda durante o
stay

period
quando demonstrada sua natureza de bem de capital essencial à continuidade da atividade empresarial. 2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta da vinculação funcional do bem à cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1011028-57.2026.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1000145-06.2026.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de diversos bens em favor dos recuperandos, dentre eles pá carregadeira financiada pelo Agravante.

Ele diz que a alegação de que uma pá carregadeira é essencial à atividade agrícola carece de respaldo fático e documental, na medida em que tal equipamento destina-se ao ramo da construção civil.

Sustenta não existir comprovação de que o bem esteja sendo efetivamente utilizado no processo produtivo, uma vez que não consta evidência de rotina de sua operação no laudo de constatação prévia

Pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da essencialidade do bem.

Efeito suspensivo indeferido (id
353798878)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

359079387
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurs
o (id n.

359875878
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados pleitearam
em 07.01.2026
ao juízo a quo pedido de processamento da Recuperação Judicial em favor de João Batista de Souza, Karine
Ines
Berna de Souza e Marlene
Neuhaus
de
Souza, auto
denominados Grupo Cebola. Em tutela de urgência, pugnaram pela antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de diversos bens móveis e imóveis, bem como da sua produção agrícola e do seu rebanho bovino
.

O processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi deferido em 16.06.2025
, e no
mesmo
ato
, o magistrado
declarou a
essencialidade de diversos
bens móveis e imóveis
(
id 223489604
, 1º grau).

A agravante sustenta que
a alegação de que uma pá carregadeira é essencial à atividade agrícola carece de respaldo fático e documental, na medida em que tal equipamento destina-se ao ramo da construção civil.

Sustenta não existir comprovação de que o bem esteja sendo efetivamente utilizado no processo produtivo, uma vez que não consta evidência de rotina de sua operação no laudo de constatação prévia

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO) e só então, analisada a sua essencialidade.

O
agravante
diz ser titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese, cuida-se de
pá carregadeira, bem móvel que
se enquadra como bem de capital.

Apesar das alegações dos agravantes, a declaração de essencialidade teve como base laudo elaborado pelo administrador judicial, que procedeu à análise técnica e documental individualizada de cada bem, incluindo fotografias e identificações detalhadas (ID
. 222918200 - Pág.
8

,
1º grau).
Confira-se:

Pá Carregadeira Volvo L60F

Esse equipamento é amplamente utilizado na atividade rural, especialmente nas operações de carga e descarga de insumos agrícolas, tais como adubos e corretivos de solo (a exemplo do calcário), destinados ao abastecimento de espalhadores e demais implementos. Ressalta-se que sua versatilidade operacional permite a utilização de diferentes acessórios na parte frontal, não se limitando à concha tradicional, podendo ser acoplados, por exemplo, pegadores de big bag, adequados para a movimentação e o descarregamento de fertilizantes acondicionados em embalagens de grande porte. Ademais, considerando que o grupo possui duas unidades produtivas distintas, mostra-se necessária a disponibilidade de dois equipamentos da mesma natureza, a fim de assegurar a continuidade e a eficiência das operações logísticas em ambas as frentes de produção, evitando paralisações e prejuízos ao fluxo operacional.

Logo, a

análise identificou
especificamente o bem, suas características técnicas e sua função na cadeia produtiva.

Cumpre destacar, por fim, que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária, restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026